Tribunal: TJMT
Processo: 1027556-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027556-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - UCMMAT - CNPJ: 33.003.757/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 05.740.247/0001-68 (AGRAVANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR QUE RESTARAM

– PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS ATÍPICAS AUTORIZADAS NA FORMA DO ARTIGO 139 DO CPC – SUSPENSÃO/BLOQUEIO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE – MEDIDAS QUE NÃO CONTRIBUEM PARA A FINALIDADE DA EXECUÇÃO –
– RECURSO DESPROVIDO.

Embora o Novo Código de Processo Civil tenha autorizado a adoção de medidas atípicas com a finalidade de promover a efetividade da tutela executiva, elas devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição.

A suspensão/bloqueio da CNH, e de passaporte afrontam direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção além de violar a dignidade humana
e não contribuem
para a finalidade da execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito (
art. 824, CPC/2015), apenas trazem risco a direitos fundamentais da parte executada,
ou seja tratam-se de medidas desproporcionais que de per si não asseguram o pagamento da dívida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N 1027556-74-2023

ARAVANTE: GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADA: ISMALI DE OLIVEIRA DONASSAN

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por GM3 Construtora e Incorporadora LTDA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Execução ajuizada pela Agravante indeferiu pedido de aplicação de medidas atípicas de suspensão de passaporte, carteira nacional de habilitação, como medidas de coerção

visando ao pagamento da dívida.

Nas razões recursais a Agravante alega em síntese, que o caso versa sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite desde 2015, que até o momento a dívida não foi satisfeita pela parte executada.

Alega que requereu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da mesma cuja pretensão foi indeferida pelo Juízo de origem cuja decisão merece ser reformada.

Assevera que a executada demonstra vida financeira agradável em suas redes sociais e não se propõe ao pagamento do título executado embora não seja pessoa hipossuficiente ou sem condições de pagar a dívida.

Assevera que a dívida foi paga parcialmente porque a Agravante vem solicitando bloqueios na conta da executada e em uma dessas tentativas obteve êxito ao encontrar ativos financeiros, tendo ocorrido o exaurimento das medidas uma vez que em duas oportunidades foram requeridas medidas via SISBAJUD que restaram infrutíferas.

Assevera a necessidade de adotar-se as medidas atípicas concernente ao bloqueio de passaporte e carteira de habilitação da Recorrida, não havendo falar-se em afronta a dignidade humana já que poderá se locomover por outros meios. Pugna pelo provimento do recurso.

Não há contrarrazões embora a Agravada tenha sido intimada ID 193388183.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024